Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727318-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO TECNOLOGICA S/S - ME D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no. 52396928, in verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Associação Brasileira de Municípios ABM pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de substituição da penhora dos direitos vinculados ao contrato, bem como rejeitou a impugnação à penhora de valores. Em suas razões, o agravante aduz que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao executado, de forma que haveria outras formas aptas para satisfazer a dívida, sem a necessidade de ocasionar prejuízos ou dificuldades excessivas ao devedor. Afirma que para atingir créditos que ainda não adentraram ao Brasil e, ainda, determinar obrigações a terceiros não domiciliados em território nacional, é necessário o uso dos procedimentos de cooperação nacional, nos termos do artigo 16 e 27, incisos III e VI do CPC. Afirma que a agravante possui numerário no exterior, apto a adimplir a dívida, contudo, a GIZ Bruxelas não o libera, em razão da ordem determinada pelo juízo singular, uma vez que não possui mecanismos parra adimplir o valor diretamente ao Judiciário. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora sobre faturamento, com a estipulação de um percentual mensal, com a suspensão dos demais atos expropriatórios, em especial a suspensão da determinação de penhora dos créditos do contrato celebrado entre a ABM e a GIZ Bruxelas”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte agravada. Este Relator, por meio da petição de ID no 55186505, facultou ao agravante se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a decisão constante no ID no 180973122 dos autos de origem. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no qual, em razão da divergência das partes quanto ao valor devido, foi determinado a remessa do feito à contadoria judicial (ID. 168557106). Em seguida, foram apresentados os cálculos de ID. 178541614, indicando como valor remanescente de R$ 16.416,54 posicionado em novembro de 2023. As partes concordaram com os cálculos da contadoria (ID. 178541614 e 180010645). A ré depositou o valor remanescente e pediu a extinção do feito. O autor, por seu turno, requereu a intimação da ré para pagar o importe de R$ 5.203,48 referente à majoração dos honorários na fase recursal que não havia sido incluída no início do procedimento. Instada a ré a se manifestar, argumentou que houve preclusão (ID. 180747206), sob os seguintes argumentos: ‘não obstante o acórdão que majorou os honorários sucumbenciais ter sido proferido em 31.01.2023 – ID no 180010651 - Pág. 4, o feito transitou em julgado em 18.08.2023 (doc.1). (...) Desta forma, desde o proferimento do acordão pelo STJ em 31.01.2023 – ID no 180010651 - Pág. 4 foram 11 (onze) manifestações em que os exequentes não solicitaram nenhum reparo ou apresentaram cálculos com novos parâmetros (!). Não suficiente, em uma das manifestações os exequentes juntaram o acórdão proferido pelo STJ (ID no 149273904 – Pág. 1 – 10.02.2023) e em outras duas apresentaram cálculos sem a inclusão dos efeitos do acórdão do STJ (ID no 149273927 - Pág. 1 – 10.02.2023/ ID no 168404986 – 11.08.2023 (apresentando cálculos). Some-se a isto o fato de o juízo no ID no 175301556 - Pág. 1 ter fixado a quantia de R$ 73.971,63 como incontroversa, ou seja, ali já não se discutia os parâmetros de cálculo, mas tão somente as omissões da contadoria em relação aos valores levantados pelos exequentes. Em face da decisão do juízo os exequentes não opuseram qualquer resistência ou recurso, muito pelo contrário, já haviam manifesta anuência no ID no 175045288 - Pág. 1. Assim, houve preclusão para inclusão dos efeitos do acórdão no STJ no cumprimento de sentença, tendo em vista as sucessivas manifestações sem inclusão destes valores, inclusive com manifestações em que apresentou cálculos.’ É o relatório. Decido. Sem razão a ré. O fato de não ter sido incluído no curso do procedimento a majoração dos honorários não implica em preclusão vez que a execução se fundava, até então, nos títulos que aparelharam o cumprimento de sentença. O crédito decorrente da decisão de ID. 180010651 não havia sido exigido anteriormente. Além disso, a parte credora pode exigir o valor no prazo que dispõe para propor o cumprimento de sentença. Assim, é cabível a inclusão da majoração dos honorários sem necessidade de novas custas vez que já atingido o valor máximo do recolhimento (ID. 121248373). Posto isso, homologo os cálculos de ID no 178541614, sm prejuízo dos honorários remanescentes, que forma majorados em sede de recurso e não constaram dos respectivos cálculos. Indefiro o pedido de extinção do feito ante a extinção do feito ante a exigibilidade do crédito remanescente” Conforme visto, em razão da decisão acima colacionada, o agravante se manifestou pela perda do objeto do presente recurso. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator